Tribunal: TJDFT
Processo: 0748124-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e § 3o, do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve preclusão do tema relativo à gratuidade de justiça, para justificar a sentença terminativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e não interposto agravo de instrumento, com suporte no art. 1.015, V, do CPC, opera-se a preclusão da matéria, em conformidade com o art. 507 do CPC.
4. Sem a concessão do benefício e não recolhidas as custas iniciais no prazo assinado pelo Juízo de origem, imperativo o proferimento de sentença terminativa, nos termos do art. 485, IV, e § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.